Tribunal: TJES
Processo: 5030944-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030944-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO JORGE ANTUNES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5030944-48.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOAO JORGE ANTUNES DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA QUANTO À CONTRATAÇÃO QUE ORIGINOU AS COBRANÇAS IMPUGNADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. ART. 85 DA RES. 632/2014 DA ANATEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de repetição de indébito em dobro e de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, cumpre destacar que, de fato, não comprova a Recorrida a regularidade da contratação de serviço de valor adicionado ora impugnada, o que é corroborado inclusive pela promessa administrativa de supressão da cobrança e restituição de valores (o que, entretanto, não ocorreu), razão pela qual comungo do entendimento do Juízo de origem quanto à efetiva falha da Operadora no particular.

(3). Por outro lado, em que pese a restituição simples comandada pelo Juízo sentenciante, compreendo que faz jus o consumidor à repetição do indébito em dobro, na forma do art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL, que assim preconiza (independentemente de demonstração de violação da boa-fé objetiva ou de má-fé do fornecedor): “
Art. 85. O Consumidor que efetuar pagamento de quantia cobrada indevidamente tem direito à devolução do valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês pro rata die
”. Nesses termos, merece provimento a pretensão recursal no particular.

(4).
Já no que se refere aos danos morais, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem e entendo que razão nenhuma assiste ao Recorrente. Isso porque não se vislumbra a ocorrência de danos morais na hipótese dos autos, pois a cobrança indevida, por si só, não caracteriza a lesão extrapatrimonial, em especial quando ausente a exposição pública. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do julgado do C. STJ,
in verbis
: “
[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.315/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

(5). Nesse sentido, embora seja possível que, em casos específicos, a cobrança indevida em desfavor de consumidor consubstancie efetivo abalo psicológico (especialmente quando seus efeitos reflexos impactarem os direitos de personalidade da vítima), entendo que esse não é o caso dos autos, sendo insuscetível o referido desfalque patrimonial de reverberar de forma grave e inequívoca sobre a sua esfera extrapatrimonial, razão pela qual concluo pela improcedência do pedido de compensação por danos morais, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
CONDENAR
a parte ré/recorrida à restituição em dobro dos valores pagos pelo Recorrente à título de “VIVO PLAY ESTENDIDO” a partir do mês 04/2023, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir do prejuízo sofrido. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)